Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. PROCURAÇÕES. SUBSTABELECIMENTOS. REGISTRO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDULENTO. BAIXA. OBRIGAÇÃO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. FIXADA. DECISÃO LIMINAR. CONFIRMADA EM SENTENÇA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Cuida-se de apelações interpostas pelas partes para modificar a sentença exarada nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelos possuidores do veículo usado que descobriram o gravame sobre o bem quando iniciado procedimento administrativo para transferência do bem.
2. Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". Busca-se o Código, com esse dispositivo, a pacificação social e evitando novos litígios a respeito de uma mesma questão jurídica já decidida anteriormente.
2.1. Não há que se falar em coisa julgada quando o processo paradigma envolve outras partes e outros pedidos a despeito da causa de pedir ser a mesma.
3. Tendo os autores comprovado que buscaram solução administrativa para o pedido de retirada do gravame do veículo, cujo contrato que daria respaldo a tal ato foi declarado fraudulento e tendo a instituição bancária se quedado inerte, extrapolou-se o mero aborrecimento do dia a dia, atingindo direito da personalidade dos autores que necessitam do veículo para se locomoverem com filho deficiente, o que impõe a reparação do dano moral suportado.
4. No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização deve servir de alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeito pedagógico e sancionador).
5. As astreintes são fixadas para compelir ao cumprimento da obrigação imposta por decisão judicial. Tendo a instituição bancária sido condenada em outros autos a retirar o gravame de veículo, correta a multa diária estabelecida, bem como seu limite, pois se encontram alinhados à situação deste autos e aptas a compelirem de maneira eficaz a empresa apelante ao cumprimento da obrigação.
6. Apelo dos autores provido parcialmente. Apelo do réu não provido.